Tribunal: TJDFT
Processo: 0752621-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida, a qual deu provimento ao agravo de instrumento, autorizando a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade "teimosinha" por 30 dias consecutivos. A agravante requereu tutela de urgência para suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo interno; e (ii) verificar a legalidade da utilização da ferramenta SISBAJUD na modalidade "teimosinha" para bloqueio de valores, sem comprovação prévia de alteração na situação patrimonial do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Questão preliminar. Não se encontram presentes os pressupostos necessários para a concessão de efeito suspensivo, ante a ausência de demonstração dos elementos essenciais previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil: verossimilhança das alegações e risco de dano iminente.
4. A modalidade "teimosinha" do SISBAJUD foi implementada pelo CNJ em março de 2021, permitindo reiterações automáticas de pesquisas de ativos financeiros por período determinado.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a legalidade da utilização da ferramenta SISBAJUD na modalidade "teimosinha" como instrumento para aumentar a efetividade das decisões judiciais (AgInt no REsp n. 2.091.261/PR e REsp n. 2.034.208/RS).
6. A última pesquisa de ativos financeiros foi realizada há mais de um ano, intervalo temporal razoável para justificar nova tentativa de localização de bens, independentemente de comprovação específica de alteração na situação patrimonial da executada.
7. As alegações referentes à impenhorabilidade de eventuais valores são prematuras, pois a decisão agravada apenas autorizou a realização da pesquisa via SISBAJUD, não significando penhor automático de qualquer valor localizado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno improvido.
Tese de julgamento: "A utilização da funcionalidade 'teimosinha' do sistema SISBAJUD, para reiteração automática de ordens de bloqueio por período determinado, prescinde de comprovação de alteração da situação patrimonial do devedor quando observado intervalo temporal razoável entre as tentativas anteriores."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 797, 805, 833, IV, e 835, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.091.261/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024; STJ, REsp n. 2.034.208/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 31/1/2023.